Tribunal: STF
Processo: Rcl 35913
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 97, INCISO II, DA LEI 9.472/1997. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0002617-38.2013.5.03.0140, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte no Recurso Extraordinário 791.932 Tema 739 da repercussão geral. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “TERCEIRIZAÇÃO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DE SERVIÇOS SÚMULA 331, I, DO TST EFEITOS PERÍODO LABORADO ENTRE 13/08/2008 ATÉ 31/05/2010.
    Análise conjunta dos apelos da primeira e da segunda Reclamadas (AEC CENTRO DE CONTATOS S.A e TIM CELULAR S.A). relativamente o período laborado entre 13/08/2008 até 31/05/2010.
    Mantenho, nos termos do art. 895, § 1º, IV, da CLT, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão primeva no aspecto.
    No caso dos autos, a obreira foi contratada pela segunda ré, AeC CENTRO DE CONTATOS S.S, para laborar, no período entre 13/08/2008 até 31/05/2010, exclusivamente para a primeira Reclamada, TIM CELULAR S.S, ainda que a primeira e a segunda Demandadas insistam em fazer crer o contrário.
    Não se olvida que a terceirização consiste na transferência das atividades consideradas secundárias, ou seja, de suporte, atendo-se a empresa apenas à sua atividade-fim. Dúvida não há de que o fenômeno da terceirização de serviços constitui uma necessidade de sobrevivência no mercado, com a qual a Justiça precisa estar atenta para conviver. Porém, terceirizar desvirtuando a correta formação do vínculo empregatício, contratando mão-de-obra através de empresas interpostas para o desempenho de atividade essencial, conduz inexoravelmente ao desequilíbrio entre o capital e o trabalho.
    Com efeito, as denominadas terceirizações lícitas estão claramente definidas, enquadrando-se em quatro grupos de atividades sócio-jurídicas delimitadas, ou seja, situações empresariais que autorizam a contratação de trabalho temporário (expressamente especificadas pela Lei 6.019/74), atividades de vigilância (regidas pela Lei 7.102/83), atividade de conservação e limpeza e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador.
    Neste sentido, a Súmula n° 331, item I, do c. TST, preconiza que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com a tomadora dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário, serviços de vigilância, de conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, inexistentes a pessoalidade e subordinação.
    Ocorre que as funções desempenhadas pela Demandante, relacionadas ao atendimento exclusivo dos clientes da primeira Reclamada, TIM CELULAR S.A., exercendo suas atividades como operadora de telemarketing (f. 136), estão ligadas à atividade-fim da predita empresa e não à atividade-meio, porquanto indispensáveis ao serviço de telecomunicações de que é concessionária.
    Destarte, verifica-se que a contratação da Obreira, através de empresa prestadora de serviço interposta (segunda Ré), para o exercício de funções ligadas à atividade-fim da tomadora de serviços (primeira Reclamada), é ilícita, em razão da fraude verificada na interposição de atribuição essencial para se alcançar o objetivo social da empresa, nos termos do artigo 9° da CLT”.
    Narra a parte reclamante, enquanto prestadora de serviços, que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Cíntia dos Reis Vitório.
    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando ilícita a terceirização e estendendo à autora benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora de serviços.
    Discorre que, apesar da terceirização estar autorizada em lei, o juízo ora reclamado fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    Sustenta, nesse sentido, que afastar a aplicação de uma Lei não significa declará-la inconstitucional e se um órgão assim procede, sem observar o devido processo, viola o mandamento constitucional previsto no art. 97, CRFB, bem como nega vigência à Súmula Vinculante nº 10.
    Aduz que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 739 da repercussão geral, cuja tese discutia a possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, fixou entendimento segundo o qual é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.
    Diante disso, sustenta ser notória a necessidade do pronunciamento desse Pretório Excelso para que seja cassada a decisão Reclamada, que afastou a aplicação do art. 94 da Lei 9.472/97, sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97 CRFB/88), violando a súmula vinculante nº 10, devolvendo-se os autos àquele Col. Tribunal para que seja proferida nova decisão, com observância do entendimento consolidado no tema de repercussão geral nº 739, conforme determina o parágrafo único, do art. 949 do CPC.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0002617-38.2013.5.03.0140. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0002617-38.2013.5.03.0140, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão do tema 739 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios.
    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 29).
    Devidamente citada, a beneficiária da decisão permaneceu inerte (doc. 44).
    Dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A pretensão da reclamante merece acolhida.
    A partir da leitura do decisum impugnado verifica-se ter havido ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, que dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante em contrariedade a regra autorizativa expressa constante do artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/08/2017.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0002617-38.2013.5.03.0140, determinando que outro seja proferido em conformidade com a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente